Tribunal: TJPA
Processo: 0819018-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819018-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR FERNANDO COSTA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. DECISÃO POSTERIOR CONCEDENDO PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que homologou falta grave e determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, com fundamento no art. 118, I, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há margem para reformar a decisão que regrediu cautelarmente do regime semiaberto para o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de nova decisão que concedeu ao apenado a progressão para o regime semiaberto, bem como o livramento condicional tornou insubsistente a discussão sobre a regressão anteriormente determinada, uma vez que foi restabelecida a situação mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão que concede benefício executório ao apenado torna prejudicado o agravo interposto contra decisão anterior, por perda superveniente de objeto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118, I; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 1772104-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - JD Convocado, Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Igor Fernando Costa Pereira interpõe agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Parauapebas/PA, que homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, em razão de o apenado não haver retornado ao estabelecimento prisional após saída temporária e, durante tal ausência, ter sido preso em flagrante por novo crime (ID 23191173 - Pág. 221)

O agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, sustentando que não há base jurídica que autorize o reconhecimento da ausência de falta grave, haja vista que não há condenação definitiva pelo novo crime imputado, o que violaria o princípio constitucional da presunção de inocência, requerendo, assim, o restabelecimento do regime semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão do livramento condicional (ID 23189761).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão (ID 23189759) a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23191173 - Pág. 269).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25290396).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Parauapebas/PA, que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, com fundamento na suposta prática de novo delito.

Ocorre que, ao analisar o processo de execução penal no Sistema SEEU (Processo n. 0009598-50.2015.8.14.0401, mov. 327.1), verifica-se que em 30 de maio de 2025, foi deferido ao apenado o benefício da progressão ao regime semiaberto. Ademais, em 26/9/2025 lhe foi concedido o livramento condicional (mov. 424.1), circunstâncias que alteram substancialmente o contexto da execução penal objeto deste agravo.

Sendo assim, o presente agravo se mostra prejudicado devido à perda do objeto, conforme jurisprudência pátria (TJMG,
AgExPe n. 1772104-89.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - JD Convocado, Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal, j. 11.03.2024).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025